Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO. FRAUDE. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há dano moral em razão de fraude se ausente a comprovação de prejuízo, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana.
2. Recurso não provido.